Tribunal: STF
Processo: HC 212687
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabrício Leopoldina Hammoud, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz que negou a ordem HC nº 705.181/SP.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44) ao crime de ameaça, uma vez que atendidos todos os requisitos de ordem objetiva.



    Afirma a defesa que o paciente cumpre pena de 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado, tendo sido promovido ao livramento condicional, sendo que a vedação à substituição da pena é demasiadamente danoso a sua reabilitação.



    Pugna, assim, pela “possibilidade de substituição da pena ao reincidentes”.



    Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para que se determine o redimensionamento da dosimetria da pena e a substituição da pena privativa de liberdade do paciente por restritiva de direitos.



    Examinados os autos, decido.



    Vê-se que o habeas corpus volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 705.181/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, verifico que a substituição da pena privativa de liberdade do paciente foi apreciada à luz dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.



    Consoante assentou a Ministra Laurita Vaz na decisão questionada,



    “Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, o Juízo sentenciante, referendado no ponto pela Corte de origem, negou o benefício, em virtude da presença da reincidência do Acusado e do crime perpetrado incluir-se nas vedações previstas no art. 44, inciso I, do Código Penal. 



    Não há, no caso, dessa forma, constrangimento ilegal, porque o Réu cometeu o crime de ameaça e, conforme entendimento desta Corte, ‘[o] crime praticado mediante o emprego de violência ou de grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos’ (AgRg no AREsp 1.241.836/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021). Além disso, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a reincidência em crime doloso (no caso, o Paciente foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, fl. 31), não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, inciso II, do Estatuto Penal.” (edoc. 2).



    Como se infere da jurisprudência da Corte, 



    “[n]ão é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos), as instâncias ordinárias concluíram que a conversão da pena não se revela adequada ao caso (...)” (RHC nº 129.951/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 8/10/15).



    Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, sendo defeso à Corte proceder, em sede de habeas corpus, a revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável (v.g. HC nº 175.433-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/10/19; HC nº 200.390, DJe de 15/4/21, ambos de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; HC nº 125.589-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/6/15; HC nº 122.235, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/6/14; RHC nº 122.620, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/6/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente